Tribunal: TJDFT
Processo: 0005058-03.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005058-03.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos a LUIZ CARLOS NUNES DE ASSUNÇÃO, MARIA DEUSANIRA CARVALHO SOUZA, SÉRGIO LUIZ DOS SANTOS MELO e WALBERTO SILVESTRE DA ROCHA (ID: 43100874). No ID: 43376846, o SINDIRETA anuiu com os valores apurados e informou que SÉRGIO LUIZ DOS SANTOS MELO renunciou ao excesso de 40 salários mínimos, para fins de recebimento do seu crédito por RPV. Devidamente intimado, por duas vezes, o DF não se manifestou sobre os cálculos judiciais (ID: 44076219 e 45956939). Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos judiciais acostados no ID: 43100874, homologo-os. Nos termos do art. 48 da Resolução n. 303/2019 do CNJ, homologo a renúncia ao que exceder o teto de 40 (quarenta) salários mínimos, apresentada por SERGIO LUIZ DOS SANTOS MELO, devidamente assistido nos autos, mediante procuração outorgada com poderes especiais (art. 105 do CPC). Proceda-se à expedição das ordens de pagamento, nos seguintes termos: - RPV em favor de LUIZ CARLOS NUNES DE ASSUNÇÃO, MARIA DEUSANIRA CARVALHO SOUZA e WALBERTO SILVESTRE DA ROCHA, com destaque dos honorários contratuais; - RPV em favor de SÉRGIO LUIZ DOS SANTOS MELO, no limite individual de 40 salários mínimos, com destaque dos honorários contratuais. Os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. I. Brasília, 17 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador